Tribunal: TJSP
Processo: 2036241-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determina o recolhimento de taxa judiciais e postais sem fundamentar o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Insurgência da parte autora. Decisão agravada viciada, carente de fundamentação, sem esclarecer quais são os fundamentos para não ter deferido a gratuita processual requerida pela

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determina o recolhimento de taxa judiciais e postais sem fundamentar o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Insurgência da parte autora. Decisão agravada viciada, carente de fundamentação, sem esclarecer quais são os fundamentos para não ter deferido a gratuita processual requerida pela recorrente. Nulidade reconhecida. Infração ao art. 93, inciso X, da Constituição Federal e aos arts. 11 e 489, inciso II, §1o, inciso II, do CPC.

Recurso prejudicado e decisão anulada ex officio.